Tribunal: TJSP
Processo: 1042564-16.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUROS ABUSIVOS C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Autor que alega ter contraído empréstimo pessoal com desconto em conta corrente junto ao banco réu, mas não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existencia de relação jurídica entre as partes, sequer extrato bancário da conta na qual os valores para pagamento seriam, supostamente, descontados - Embora alegue ter

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUROS ABUSIVOS C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Autor que alega ter contraído empréstimo pessoal com desconto em conta corrente junto ao banco réu, mas não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existencia de relação jurídica entre as partes, sequer extrato bancário da conta na qual os valores para pagamento seriam, supostamente, descontados - Embora alegue ter diligenciado junto ao banco requerido, para obtenção do suposto contrato celebrado entre as partes, o autor não apresentou qualquer indício de prova nesse sentido - Sentença de improcedencia mantida - RECURSO DESPROVIDO.